Tribunal: TJES
Processo: 0034597-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034597-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: DÉBITOS FISCAIS, PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO IDENTIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2.
A inclusão das verbas concernentes aos honorários advocatícios e emolumentos cartorários pertinentes no débito tributário identificado em relação à apelante decorre de imposição legal expressa (art. 2º, §2º, da Lei Municipal nº8.539/2013) que, não bastasse restar respaldada pelo disposto no art. 155-A,
caput
, do CTN, também enseja imposição por força do princípio da legalidade ao qual está submetida a administração pública.

3. Não há que se falar em nulidade das notificações enviadas ao endereço fornecido pela própria empresa no
Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento firmado com o ente público recorrido.

4.
Uma vez não identificados atos ilegais praticados pelos demandados tendentes a provocar danos morais à recorrente, inviável a pretensão recursal também no pormenor.

5. Apelação Cível desprovida.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0034597-60.2019.8.08.0024

Apelante:

Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda.

Apelados:

Município de Vitória/ES e João Dalmácio Castello Miguel

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação ordinária ajuizada em desfavor dos demandados, consistente na declaraação da nulidade da cobrança de honorários advocatícios e emolumentos cartorários referentes a CDA’s elencadas na peça de ingresso, diante da alegada ausência de notificação extrajudicial válida. (fls. 270/274, integrada pelo ato de fls. 296/297)

Em suas razões, a recorrente persegue a reforma da sentença sustentando basicamente a nulidade da notificação formalizada pelo Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Vitória, pois recebida por terceira pessoa estranha ao seu quadro pessoal. Aduz que não há previsão legal para a inclusão de honorários advocatícios na seara administrativa, bem como que os emolumentos cartorários devem ser apurados conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Por fim, requereu a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). (fls. 300/318)

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória/ES (fls. 327/334), em que suscita preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal e no mérito a incolumidade da sentença, assim como João Dalmácio Castello Miguel (fls. 337/342).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O Município de Vitória suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
de fls. 300/318
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se a aferir se há respaldo legal para a inclusão de honorários advocatícios do parcelamento de débito tributário formalizado pela apelante, além da higidez do protesto realizado diante de uma irregular notificação e, bem assim, de o caso denota prática de ato passível de reparação por danos morais perpetrado pelos demandados.

Prescreve o art. 2º, §2º, da Lei Municipal nº8.539/2013, que
“[...]Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor,
inclusive dos honorários advocatícios dos emolumentos cartorários
e das custas judiciais, o Município de Vitória requererá a baixa do protesto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, bem como a extinção ou a suspensão da ação de execução eventualmente ajuizada.”

Assim, a inclusão das verbas concernentes aos honorários advocatícios da procuradoria municipal e emolumentos cartorários pertinentes no débito tributário identificado em relação à apelante decorre de imposição legal expressa que, não bastasse restar respaldada pelo disposto no art. 155-A,
caput
, do CTN, também enseja imposição por força do princípio da legalidade ao qual está submetida a administração pública.

Não por outro motivo, este sodalício tem obstado a condenação em honorários advocatícios no âmbito judiciário quando já houver incidência da verba na seara administrativa, por configurar
bis in idem
.

A propósito, atente-se para o seguinte julgado, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO.

1. A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC.

2. Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

3. Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

4. Recurso prejudicado.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5002873-55.2016.8.08.0024, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

Quanto à alegada cobrança de emolumentos com valores a maior, da mesma forma não vinga a irresignação, pois conforme elucidado pelo recorrido João Dalmácio Castello Miguel em suas contrarrazões, a quantia apurada pela autora desconsidera que o desconto apenas seria aplicável no caso de pagamento tempestivo da verba, o que não ocorreu.

Além disso, no que concerne à alegada nulidade da notificação, como bem ressaltado pela Magistrada singular,
“[...]restou devidamente comprovado (fls. 103/108) que as notificações foram remetidas exatamente para o endereço fornecido no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, não havendo como acolher a pretensão da autora nesse sentido.”

Assim, não há que se falar em nulidade da notificação, notadamente diante da orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, com as devidas adequações, no sentido de que
“[...]é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. 2. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

Por fim, uma vez não identificados atos ilegais praticados pelos demandados tendentes a provocar danos morais à recorrente, inviável a pretensão recursal também no pormenor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.